Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. ANTECIPARAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PACIENTE PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR. APLICAÇÕES INTRAVITREAS EM OLHO DIREITO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. RANIBIZUMABE (LUCENTIS). NOTA TÉCNCIA. NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em razão de decisão proferida nos autos do processo no 0756444-31.2019.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda, no qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente federado o fornecimento do medicamento Ranibizumabi (Lucentis), na forma e posologia indicadas no relatório médico.
2. A agravante alega que a decisão não pode prevalecer porque foi indicada a urgência no início da utilização do medicamento, evidenciando a existência do perigo de dano ou risco de perda irreversível da visão, além de incapacidade laboral. Sustenta que o medicamento solicitado é registrado na ANVISA, e que outras opções de medicamento existentes no SUS foram utilizados, no entanto, não houve melhoras do quadro de saúde da autora, ora agravante. Afirma, por fim, que a agravante não tem condições financeiras de custear a medicação indicada, e que, portanto, reúne os requisitos para a concessão do remédio pelo ente federativo.
3. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. A autora, agravante, é portadora de degeneração macular relacionada à idade da forma úmida (exsudativa) no olho direito e o relatório médico, elaborado por especialista em Oftalmologia, indicou a medicação Ranibizumabe (Lucentis) para o tratamento da paciente. A despeito dos argumentos apresentados, verifica-se que o remédio pleiteado não é o único eficaz no tratamento da recorrente, além de se tratar de medicamento de alto custo. Constata-se, ainda, que a agravante fez tratamento apenas com as aplicações intravitreas no olho direito, não havendo relato sobre outras tentativas de medicação para conter o avanço da doença.
5. A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, anexada aos autos, afirma que a demanda pela medição solicitada não é justificada por haver tratamento mais barato (Bevacizumabe - Avastin) e com eficácia semelhante, com autorização para uso no SUS.
6. Assim, em sede de cognição sumária, a parte agravante não atende os requisitos supramencionados.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO para manter a decisão agravada.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.